Tribunal: TJMT
Processo: 1006621-23.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006621-23.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Área de Preservação Permanente]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), AYRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. - EPP - CNPJ: 37.510.542/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÁREA VERDE - DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - TITULAÇÃO QUE REMONTA A DÉCADA DE CINQUENTA – POSSIBILIDADE DE SOBREPOSIÇÃO DAS ÁREAS– SITUAÇÃO INDEFINIDA – NECESSIDADE DE PERÍCIA - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que sobre a área verde a parte possui título de propriedade e que as construções remontam à décadas, aliada a probabilidade de sobreposição das áreas dos loteamentos, a depender necessariamente de prova pericial,
a fim de que sejam definidos os exatos contornos e limites das área,

não há falar-se em
periculum in mora
e, consequentemente, na possibilidade de concessão de medida liminar, considerando, sobretudo, a possível irreversibilidade decorrente de eventual demolição das construções edificadas no local.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
representando incertos e/ou desconhecidos ocupantes de área pública sob litígio
,

em face da decisão proferida na Ação Civil Pública n. 225-92.2017.811.0082, que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
move em face da empresa
AYRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
, que deferiu a tutela de urgência
“para determinar aos invasores/requeridos que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública ocupada indevidamente e qualificada como área verde e via pública, localizada no bairro Cachoeira das Garças, nesta Capital, com a consequente demolição e remoção das construções”
.

Discorre a agravante,

que para obter o deferimento da medida acima, o Município de Cuiabá alegou que após vistoria no local foi constatado que os ‘supostos invasores’ construíram os loteamentos denominados Chácara Santa Inês e Chácara das Garças, e devido às ocupações, o Município foi incapaz de impedir, pelos meios legais e administrativos a retirada dos ocupantes da área.

Argumenta, ainda, que o agravado alegou que tais ocupações de uso comum se deram ao arrepio da legislação municipal e que havia urgência na desocupação, com vistas ao restabelecimento da ordem urbanística e ambiental do bairro Cachoeira das Garças.

Assevera que ao receber a inicial, o magistrado
a quo
deferiu a liminar e encaminhou os autos à Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 554, §1o, do CPC, ao argumento de que
“aparentemente, o caso envolvia pessoas em situação de hipossuficiência econômica”
.

No entanto, afirma que na decisão recorrida o MM. Juiz deferiu a tutela de natureza antecipatória, sem estar preenchido nenhum requisito de urgência, o que reclama a sua reforma de imediato.

Alega que o Município sequer tentou localizar os ocupantes da área supostamente pública e agora pretende despojar tais pessoas de seu patrimônio.

Acrescenta a ausência da urgência, uma vez que o loteamento, objeto do litígio, foi registrado em 1955, sendo todas as chácaras delimitadas no fundo com o Rio Coxipó e à frente com a estrada velha para povoação do Coxipó da Ponte.

Expõe que tais pessoas devem integrar o contraditório, sob pena de nulidade da futura sentença, de modo que se trata de litisconsortes passivos necessários.

Entende que a questão sob análise demanda produção de provas periciais, haja vista suposta sobreposição de áreas dos respectivos loteamentos.

Assevera que não haveria nenhum prejuízo ambiental à coletividade, muito menos ao agravado, se aguardar a análise do pleito formulado em primeiro grau de jurisdição até o julgamento final do processo e, além do mais, o perigo de irreversibilidade dos efeitos daquela decisão é patente.

Com esses argumentos, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento final deste agravo de instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi deferido pela relatora originária – Desa Antônia Siqueira Gonçalves, no ID n. 875431.

Em contraminuta, coligida no ID n. 975644, o Município, ora agravado, afirma que o local é definido como área de preservação, e por isso não pode servir como moradia, nem comércio, e que os invasores foram previamente notificados para desocupação. Defendendo, assim, o acerto da decisão singular, pede pelo desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe opinou pelo

desprovimento do recurso ID n. 1209400).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem de ação civil pública ajuizada pelo
Município de Cuiabá
, visando à desocupação de

áreas públicas, (área verde/ equipamento comunitário e via pública (Rua E esquina com rua D)), localizadas no bairro Cachoeira das Garças, nesta Capital
, que teriam sido ocupadas indevidamente pelos agravantes, com a consequente demolição e remoção das construções existentes.

Dessarte, não se olvide que
que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Nesse contexto, inserem-se
as áreas verdes, que

são espaços de domínio público que desempenham função ecológica e paisagística, propiciando a melhoria da qualidade ambiental, funcional e estética da cidade, e estão inseridas nos “espaços livres” dos loteamentos, de acordo com o art. 4o, I da Lei no 6.766/79:

Art. 4o - Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem.

A despeito, na hipótese, é fundamental que se encontre uma solução razoável para sopesar o aparente conflito entre o direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito à propriedade, elencados na CRFB/88.

No caso em pauta, em que pese ser inegável a prejudicialidade da manutenção de imóveis construídos em Área de Preservação Permanente (APP), a princípio, a questão quanto a ocupação pelos agravantes de área verde se mostra controversa, pois documentos colacionados à inicial demonstram que a ocupação ao menos pela empresa Ayra Engenharia remonta a década de 50, o que evidencia a antiguidade da posse da corré.

Não se olvidando, ainda, a probabilidade da
sobreposição de áreas dos respectivos loteamentos, com constam dos documentos acostados à defesa administrativa.

Porém, de qualquer maneira, o adequado encaminhamento da controvérsia dependerá da vinda aos autos das matrículas das áreas e correta definição das confrontações de ambos os loteamentos (Cachoeira das Garças e Chácara Santa Ignez), tudo a depender necessariamente de prova pericial, a fim de que sejam definidos os exatos contornos e limites das áreas e, mais ainda, se tais áreas realmente são públicas.

Por tais razões, a demolição dos imóveis residenciais no prazo de 45 dias, cuja providência á evidencia possui caráter satisfativo, esvazia o objeto da ação originária, se mostrando irreversível, sobretudo na eventual improcedência da ação.

Deveras, a inércia da Administração em envidar providências para evitar a consumação do dano ambiental, uma vez que as construções foram realizadas há anos, é possível concluir que não há perigo de dano tão grande que exija a reparação imediata do prejuízo, este, premente se forem executadas as medidas administrativas de demolição e destruição dos bens existentes no local.

É sabido que no uso do poder/dever o Município não pode atropelar o processo e impor ao particular o ônus pela sua inércia, notadamente aplicando-lhe medidas severas que acarretam danos irreversíveis, sem ao menos oportunizar um prazo razoável para eventuais adequações.

Registre-se que não se está aqui retirando do poder público o dever pela preservação e proteção dos espaços territoriais especialmente protegidos, à luz dos princípios e da norma constitucional, mas ponderando a sua atuação à vista das peculiaridades do caso, notadamente da razoabilidade, pois para proteger esse bem indisponível, não pode agir
manu militari
, transferindo a responsabilidade pela sua iterativa inércia ao particular, imputando-lhe medidas extremas, com o risco de violação flagrante do direito constitucional à atividade econômica, comprometendo a função social da propriedade, incorrendo, assim, no
periculum in mora inverso
.

Nesse sentido, colaciono precedentes em casos análogos, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO, COM A RESPECTIVA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PARTE QUE RESIDE NO LOCAL E POSSUI TITULO DE PROPRIEDADE HÁ MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS – SITUAÇÃO INDEFINIDA - POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que sobre a área de preservação permanente a parte possui título de propriedade e está lá edificada há mais de 30 (trinta) anos, não há falar-se em periculum in mora e, consequentemente, na possibilidade de concessão de medida liminar, situação que se agrava ao se considerar a possível irreversibilidade decorrente de eventual demolição das construções edificadas no imóvel litigioso. (N.U 1003834-55.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM ÁREA SUPOSTAMENTE NON AEDIFICANDI NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES – REFORMA DA DECISÃO - ART. 300, CAPUT C/C §3o DO NCPC -- IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A exceção do §3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

2. Diante da ocupação e construções havidas há mais de 20 (vinte) anos, não se mostra cabível, tampouco razoável e proporcional, a imposição de suas demolições em sede de liminar. 3. Recurso Provido. (N.U 1003707-83.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Assim, ante o exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para revogar a
decisão
a quo que determinou a desocupação da área,

demolição e remoção das construções.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020